Tribunal: TJSP
Processo: 1046394-61.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Execução – Embargos – Inicial que discriminou o valor que entende em excesso – Excesso de execução – Ocorrência – Instrumento de confissão de dívida que expressamente dispôs acerca da necessidade de desconto da garantia locatícia – Embargante que não teve todos os seus pedidos acolhidos – Sucumbência recíproca configurada - Recurso provido, em parte.